Tribunal: STF
Processo: ARE 1348798
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 5, p. 16-18):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA ra VARA CRIMINAL DA CAPITAL. NÃO ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONAL AO DECIDIDO NA ADI N° 4.414, JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. FARTO ACERVO PROBATÓRIO DANDO CONTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ART. 288 DO CP. DELITO CONFIGURADO. COMPROVADA, POR MEIO DO MODUS OPERANDI USADOS NOS DELITOS PRATICADOS, A ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRÊS PESSOAS PARA COM FINALIDADE CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES TIPO PENAL. ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA E OBSTINADA À PRÁTICA DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. DOSIMETRIA DA PENA DO PRIMEIRO ROUBO PRATICADO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ALINHAMENTO DESTA CORTE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA ETAPA DA PENA -BASE. INCOLUMIDADE DOS DEMAIS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS OUTRAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. CRIME CONTINUADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS PRATICADOS EM CIDADES DISTINTAS, CONTRA VÍTIMAS E COM EMPREGO DE MODUS OPERANDI DIFERENTES. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL). PENAS SOMADAS. PENA DE MULTA MANTIDA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    I - O princípio do promotor natural veicula a veemente rejeição a atuações casuísticas, arbitrárias e dotadas de parcialidade por membros do parquet. No caso em apreço, a unidade e indivisibilidade do Ministério Público, garantias que também embasam o princípio do promotor natural, não autorizam a conclusão de ofensa ao referido princípio, pois inexiste qualquer resquício de que tenha havido designação prévia ou casuística para um ou outro órgão ministerial atuar, sendo, portanto, improcedente a alegação de ofensa ao reportado princípio.



    II - Na espécie, sabe-se que o apelante praticou o crime de roubo, possivelmente em união de desígnios com mais outros indivíduos, como se exige tal prática, e com domínio do fato, mas não restou provado que estavam permanentemente associados para esse fim.



    III- Em relação à alegação preliminar de ilegalidade dos atos editados pela 17' Vara Criminal da Capital, após o extrapolamento do prazo de 90 (noventa) dias conferido pelo Supremo Tribunal Federal, destaco que o Pretório Excelso, no julgamento do Agravo Regimental em Reclamação n.° 17203, prolatou decisão que, na prática, mantém os atos praticados pela 17' Vara Criminal da Capital, com sua composição da época da prolação da sentença (outubro de 2014), mesmo sendo certo que já ultrapassado o prazo acima mencionado, sem que tenham sido adotados os critérios definidos pela Corte Superior no julgamento da ADI n.° 4.414/AL. O Supremo Tribunal Federal, quanto a isso, decidiu que "sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa". A decisão, indiretamente, termina por reconhecer a validade e legitimidade dos atos praticados pela 17' Vara Criminal da Capital, mesmo com os juízes que lá estavam à época por indicação do Plenário desta Corte Estadual de Justiça, em razão de não ter o Poder Legislativo do Estado de Alagoas dado andamento, no tempo devido, ao projeto de lei alteradora da estrutura da 17. Vara Criminal da Capital, adaptando-a às determinações do Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4.414/AL.



    IV - Já em relação ao mérito recursal, as provas produzidas em audiência, notadamente as declarações da vítima do primeiro roubo reconhecendo firmemente o apelante como um dos assaltantes, e também as declarações das vítimas do segundo roubo praticado pela quadrilha não deixam dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva.



    V - Por fim, quanto à dosimetria da pena, deve-se reconhecer que esta Câmara Criminal alinhou sua jurisprudência ao posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar a avaliação negativa do comportamento da vítima quando fundada no exclusivamente no argumento de que ela em nada contribuiu para a prática delitiva.



    VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII e XXXVII, e 93, II e VIII-A, da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento da ADI 4.414/AL. 



    Nas razões recusais, alega-se, em suma, que todos os atos praticados pelos juízes da 17ª Vara Criminal de Maceió padecem de nulidade absoluta, porquanto “o Judiciário alagoano descumpriu deliberadamente a ordem desta Corte de submeter os processos pendentes de sentença na data do julgamento da ADI 4.414 a juízes designados com critérios constitucionais” (eDOC 9, p. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República seria reflexa, bem como pela aplicação da Súmula 286 do STF (eDOC 9, p. 16-23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, importa destacar que o recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria afrontado o entendimento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.414/AL, porquanto o prazo de 90 (noventa) dias – estipulado na referida ação de controle concentrado, e com o fim de que os cargos da 17ª Vara Criminal de Maceió fossem providos com magistrados designados a partir de critérios constitucionais – não foi cumprido pelo Tribunal de origem.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ADI 4.414/AL, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja modulação dos efeitos discrimina o prazo supramencionado:



    “Ementa: Direito Processual penal. Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação, por Lei estadual, de Varas especializadas em delitos praticados por organizações criminosas. – Previsão de conceito de “crime organizado” no diploma estadual. Alegação de violação à competência da União para legislar sobre matéria penal e processual penal. Entendimento do Egrégio Plenário pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade. – Inclusão dos atos conexos aos considerados como Crime Organizado na competência da Vara especializada. Regra de prevalência entre juízos inserida em Lei estadual. Inconstitucionalidade. Violação da competência da União para tratar sobre Direito Processual Penal (Art. 22, I, CRFB). – Ausência de ressalva à competência constitucional do Tribunal do Júri. Violação ao art. 5º, XXXVIII, CRFB. Afronta à competência da União para legislar sobre processo (art. 22, I, CRFB). – Criação de órgão colegiado em primeiro grau por meio de Lei estadual. Aplicabilidade do art. 24, XI, da Carta Magna, que prevê a competência concorrente para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Colegialidade como fator de reforço da independência judicial. Omissão da legislação federal. Competência estadual para suprir a lacuna (art. 24, § 3º, CRFB). Constitucionalidade de todos os dispositivos que fazem referência à Vara especializada como órgão colegiado. – Dispositivos que versam sobre protocolo e distribuição. Constitucionalidade. Competência concorrente para tratar de procedimentos em matéria processual (Art. 24, XI, da CRFB). – Atividades da Vara Criminal anteriores ou concomitantes à instrução prévia. Alegação de malferimento ao sistema acusatório de processo penal. Interpretação conforme à Constituição. Atuação do Judiciário na fase investigativa preliminar apenas na função de “juiz de garantias”. Possibilidade, ainda, de apreciação de remédios constitucionais destinados a combater expedientes investigativos ilegais. – Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária (Art. 125 da CRFB). – Comando da lei estadual que determina a redistribuição dos inquéritos policiais em curso para a nova Vara. Inexistência de afronta à perpetuatio jurisdictionis. Aplicação das exceções contidas no art. 87 do CPC. Entendimento do Pleno deste Pretório Excelso. – Previsão, na Lei atacada, de não redistribuição dos processos em andamento. Constitucionalidade. Matéria que atine tanto ao Direito Processual quanto à organização judiciária. Teoria dos poderes implícitos. Competência dos Estados para dispor, mediante Lei, sobre a redistribuição dos feitos em curso. Exegese do art. 125 da CRFB. – Possibilidade de delegação discricionária dos atos de instrução ou execução a outro juízo. Matéria Processual. Permissão para qualquer juiz, alegando estar sofrendo ameaças, solicitar a atuação da Vara especializada. Vício formal, por invadir competência privativa da União para tratar de processo (art. 22, I, CRFB). Inconstitucionalidade material, por violar o princípio do Juiz Natural e a vedação de criação de Tribunais de exceção (art. 5º, LIII e XXXVII, CRFB). – Atribuição, à Vara especializada, de competência para processar a execução penal. Inexistência de afronta à Carta Magna. Tema de organização judiciária (art. 125 CRFB). – Permissão legal para julgar casos urgentes não inseridos na competência da Vara especializada. Interpretação conforme à Constituição (art. 5º, XXXV, LIII, LIV, LXV, LXI e LXII, CRFB). Permissão que se restringe às hipóteses de relaxamento de prisões ilegais, salvante as hipóteses de má-fé ou erro manifesto. Translatio iudicii no Processo Penal, cuja aplicabilidade requer haja dúvida objetiva acerca da competência para apreciar a causa. – Previsão genérica de segredo de justiça a todos os inquéritos e processos. Inconstitucionalidade declarada pelo Plenário. – Indicação e nomeação de magistrado para integrar a Vara especializada realizada politicamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade. Violação aos critérios para remoção e promoção de juízes previstos na Carta Magna (art. 93, II e VIII-A). Garantias de independência da magistratura e de qualidade da prestação jurisdicional. – Estabelecimento de mandato de dois anos para a ocupação da titularidade da Vara especializada. Designação política também do juiz substituto, ante o afastamento do titular. Inconstitucionalidade. Afastamento indireto da regra da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, CPP). Princípio da oralidade. Matéria processual, que deve ser tratada em Lei nacional (art. 22, I, CRFB). – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 



      25. Modulação dos efeitos temporais da decisão, na forma do art. 27 da Lei 9.868/99, para que os dispositivos objurgados não produzam efeitos sobre os processos com sentenças já proferidas e sobre os atos processuais já praticados, ressalvados os recursos e habeas corpus pendentes que tenham como fundamento a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual ora em exame, ressaltando-se, ainda, que os processos pendentes sem prolação de sentença devem ser assumidos por juízes designados com a observância dos critérios constitucionais, nos termos do presente aresto, fixado o prazo de noventa dias para o provimento dos cargos de juízes da 17ª Vara Criminal da Capital. (ADI 4414, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2013 - grifei)



    Ocorre que, conforme restou consignado no acórdão aqui atacado, o Tribunal a quo reconheceu “a validade e legitimidade dos atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, mesmo com os juízes que lá estavam à época por indicação do Plenário desta Corte Estadual de Justiça, em razão de não ter o Poder Legislativo do Estado de Alagoas dado andamento, no tempo devido, ao projeto de lei alteradora da estrutura da 17° Vara Criminal da Capital, adaptando-a às determinações do Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4.414/AL” (eDOC 6, p. 4).



    Sendo assim, observo que as razões de decidir do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas encontram-se em harmonia com o entendimento esposado por ambas as Turmas desta Corte acerca da matéria, cuja compreensão caminha no sentido de que a inércia legislativa não pode onerar o Poder Judiciário do Estado. 



    Sobre o tema:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado.



    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17203 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10-11-2014 - grifei)



    “Reclamação. Constitucional. Penal e Processo Penal. 2. Alegação de violação à Súmula Vinculante 14, pela falta de acesso à defesa aos autos das interceptações telefônicas. Informação de que há autos em apartado formados para acompanhamento das interceptações telefônicas. Acesso garantido à defesa. Improcedência do pedido. 3. Alegação de violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.414, julgada em 30.5.2012, na parte em que determinou ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que providenciasse o provimento de cargos de juiz na 17ª Vara Criminal de Maceió/AL. Na falta de lei criando os cargos, não se pode exigir do Tribunal de Justiça seu preenchimento. 4. Aplicação do que decidido pelo STF acerca da substituição na unidade jurisdicional. Observância, “pelo Presidente do Tribunal, na designação de juiz substituto, de critérios objetivos, apriorísticos e impessoais, nos termos do quanto decidido pela Corte nos autos do MS nº 27.958/DF”. Adoção de critério compatível – designação de magistrados titulares de varas criminais da Capital. 5. Consideração do “currículo e afinidade no tratamento com processos criminais”. Desvio dos critérios objetivos determinados na ação direta de inconstitucionalidade. Falha, em caráter geral, que não afeta a isenção dos magistrados para conduzir processos individualmente considerados. Inexistência de nulidade dos processos em andamento na Vara. 6. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 18555, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.06.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Intimem-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente